Tribunal: TJMT
Processo: 1018993-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018993-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), WILLIAN GUSTAVO WESSNER - CPF: 040.452.981-00 (AGRAVADO), FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA - CPF: 037.432.871-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO:
WILLIAN GUSTAVO WESSNER

AUTOS DE
ORIGEM:

1003135-82.2023.8.11.0044

EMENTA
.

DIREITO CIVIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO
DECORRENTE DE SEGURO AGRÍCOLA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO ANUAL.
TERMO INICIAL.
CIÊNCIA DA NEGATIVA.
PEDIDO DE REANÁLISE QUE NÃO SUSPENDE O CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO ANUAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto por seguradora contra decisão que afastou a alegação de prescrição anual, reconheceu a relação de consumo e deferiu a inversão do ônus da prova, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de seguro agrícola da modalidade “colheita garantida”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Delimita-se a controvérsia ao exame da ocorrência de prescrição da pretensão autoral, considerando-se o prazo anual previsto em lei e a alegada ciência inequívoca da negativa da cobertura securitária, além de verificar a eficácia do pedido de reanálise quanto à suspensão do referido prazo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil, é anual o prazo para exercício da pretensão contra o segurador.

4. O termo inicial da prescrição é a ciência inequívoca da negativa da cobertura, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AREsp
1.748.710/DF).

5. A reiteração do pedido de reanálise não suspende nem interrompe o curso do prazo, por ausência de previsão legal nesse sentido.

6. Comprovado que o autor teve ciência da negativa parcial da indenização securitária em 08/07/2022 e a ação foi ajuizada apenas em 17/10/2023, impõe-se o reconhecimento da prescrição anual.

7. A prescrição também se estende à pretensão de indenização por danos morais, quando derivada do inadimplemento contratual da seguradora, conforme entendimento fixado no IAC no 02 do STJ
(
REsp 1.303.374/ES
)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE DE JULGAMENTO

8. Recurso provido. Reconhecimento da prescrição. Extinção do processo originário com resolução de mérito.

Tese de julgamento: “O prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, §1o, II, ‘b’, do Código Civil, para ajuizamento de ação de cobrança de indenização securitária
,
tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca da negativa, sendo incabível a suspensão do prazo por mero pedido de reanálise administrativa.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil,
art
s
.
199 e
206, §1o, II, “b”; CPC, art. 487, II
.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 229/STJ; IAC no 02/STJ;
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.748.710/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021
;
STJ,
REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021
;
TJMT, AC 1001833-37.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2025
;
TJMT, AC 1009287-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 194423564 – Autos de Origem – no 1003135-82.2023.8.11.0044) pelo
Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT que
, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
WILLIAN GUSTAVO
WESSNER
,
afastou a alegação de prescrição ânua, aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à demanda e deferiu a inversão do ônus da prova,
sob os seguintes fundamentos:

[...]

Trata-se de ação de indenização de danos materiais e morais ajuizada por
Willian Gustavo
Wessner
em face de
MAPFRE Seguros Gerais S.A.,
partes qualificadas nos autos. O autor narra, em síntese, que contratou um seguro para sua safra na modalidade
“Colheita Garantida”
e, após um imprevisto do qual lhe era assegurado, teve que acionar a requerida para pagar os valores relativos aos prejuízos. Com isso,
foi enviado pela requerida uma engenheira agrônoma
para verificar o efetivo prejuízo da respectiva área. Foi constatado através do croqui emitido pela requerida que os talhões 1, 3, 4 e 5 apresentavam a mesma média. Todavia, no momento do pagamento a requerida apresenta um demonstrativo relatando que o talhão no 1 havia produzido além do mínimo para a efetiva indenização e que com isso não deveria ser indenizado.

Relata que, diante disso, a requerida foi indagada por e-mail sob a efetiva diferença e em resposta relatou que
não seria possível a indenização do talhão de no 1 em razão de que em data anterior ter havido perícia apenas nos talhões 3, 4 e 5, bem como a colheita ter sido realizada no talhão no 1 na data de 01/07
.

O autor afirma que nenhuma área foi devidamente colhida sem a devida autorização do engenheiro, bem como anterior a data detalhada pela seguradora. Ao contrário, após a autorização
da requerida, foi colhido uma média de 23,05 hectares (conforme laudo do engenheiro agrônomo) e neste pensamento o seguro “colheita garantida” da requerida deveria indenizar um montante de faltante aos 45,50 hectares que lhe é garantido. Logo,
não houve o pagamento do remanescente correspondente a 22,45 por hectare, que corresponde a 3.749,15 sacos de soja
.

Em razão disso, o autor requer inversão do ônus da prova, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral em
R$ 20.000,00
e a devolução dos valores que foram gastos em decorrência de não ter sido cumprido o estabelecido, a título de dano material,
o efetivo pagamento de 45,5 sacos por hectare em cima de 167 hectares, no preço da soja do dia correspondente ao valor em torno de R$ 470.930,73
(quatrocentos e setenta mil, novecentos e trinta reais e setenta e três centavos) corrigidos e atualizados.

Junta documentos, tais como: as condições contratuais do seguro colheita garantida - ID 132014258; a negativa de cobertura –
ID’s
132014261 e 132014263; e laudo de vistoria - ID 132015751
.

[...]

Na questão
prejudicial de mérito
argui a
prescrição ânua
, sob o
fundamento de que o sinistro ocorreu em 10/01/2022 e somente foi avisado para a seguradora ré em 24/01/2022, tendo o autor ciência do deferimento parcial do pedido de indenização securitária no dia 08/07/2022; que a Seguradora manteve a resposta negativa, sendo emitidas cartas em 18/10/2022 e 21/10/2023; mas apenas distribuiu a demanda em 17/10/2023. E, por fim, no mérito
alegou a impossibilidade de inversão do ônus da prova
;
[...]

Quanto à
distribuição do ônus da prova
, saliento que, de regra, o ônus da prova incumbe à parte requerente, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e à parte requerida, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, consoante o art. 373, I e II, do CPC.

Nesse diapasão, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

[...]
Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, a inversão do ônus da prova não é automática e apenas será deferida quando o juiz reconhecer verossimilhança a alegação do consumidor ou quando for ele hipossuficiente para a produção da prova. Se a parte não demonstra a hipossuficiência técnica, é de rigor o indeferimento da inversão do ônus da prova
[5]
.

De modo igual, a hermenêutica do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC não é automática e depende da análise, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança da alegação e da demonstração de hipossuficiência do consumidor. A saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. OMISSÃO ACERCA DA VIOLAÇÃO DO ART. 6o, VIII, DO CDC. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO SE DÁ DE FORMA AUTOMÁTICA. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS E REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANTO À COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
[6]
.

Nesse passo, ainda, o Superior Tribunal de Justiça ministra que:

[...]
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2."
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
[...]
[7]
.

Assim sendo, considerando a relação consumerista do caso em apreço,
ratifico
o deferimento da inversão do ônus da prova (ID 139752266), impondo a parte requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do(a) autor(a).

Ressalte-se, contudo, que a inversão probatória em favor do(a) consumidor(a) não o(a) exime do encargo de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de sua pretensão.

Nesse compasso, a jurisprudência, em contexto semelhante, entendeu que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C/C DANOS MORAIS – SEGURO AGRÍCOLA – COLHEITA GARANTIDA –
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA EVIDENCIADA – JURISPRUDÊNCIA DO STJ
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro agrícola (colheita garantida), firmados com
objetivo de proteção do patrimônio do produtor rural, com inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica e financeira do segurado, tendo em vista que a empresa seguradora conta com equipe especializada, redige os termos do contrato e define as hipóteses fáticas de cobertura para fazer valer seus interesses.
Nesse sentido é
a jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça
:
"[...] 4. No âmbito da contratação securitária, a segurada será destinatária final do seguro e, consequentemente, consumidora, quando o seguro for contratado para a proteção do seu próprio patrimônio, mesmo que vise resguardar insumos utilizados em sua atividade produtiva. 5. O
art
.
6o, VIII, do CDC prevê ser um direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. [...]" Recurso conhecido e não provido
[8]
.

No que diz respeito à questão
prejudicial de mérito
suscitada pela requerida, qual seja, a ocorrência de
prescrição ânua
, o Superior Tribunal de Justiça entende que:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO AGRÍCOLA
.
COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO ÂNUA IMPLEMENTADA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA
N .
83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/
STJ .
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que "o prazo prescricional para o exercício da pretensão de recebimento da complementação de indenização securitária é de um ano (
artigo 206, § 1o, inciso II, do CC/02
),
a contar da data do pagamento realizado a menor
. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
n. 905.577/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/9/2016,
DJe
de 19/9/2016). 2. Infirmar a conclusão do acórdão recorrido - quanto à ocorrência da prescrição, bem como no que se refere à ciência da negativa do pagamento da complementação da indenização pela seguradora - demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido
[9]
.

Não obstante, a jurisprudência também ressalta que o termo inicial da prescrição ânua é a data da ciência inequívoca da negativa da cobertura securitária:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO P
RINCÍPIO DA DIALETICIDADE - AFASTADA –
MÉRITO - SEGURO AGRÍCOLA – PRESCRIÇÃO ÂNUO QUE SE INICIA A PARTIR DA RECUSA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
– SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo, contrastando a decisão recorrida com outros argumentos suficientes para levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Se a peça recursal atacou os fundamentos da decisão, o recurso deve ser conhecido.
A pretensão de cobrança de indenização do segurado contra a seguradora prescreve em um ano, conforme alude o
art
.
206, § 1o, II, b, do Código Civil
. O termo inicial da prescrição ânua para cobrança de indenização de seguro tem início com a ciência do segurado acerca da
recusa da
cobertura securitária
. Considerando a comunicação da recusa da cobertura em 18/03/2021, resta claro que quando do ajuizamento da ação em 17/03/2022, a pretensão não se encontrava fulminada pela prescrição
[10]
.

No caso em apreço, depreende-se dos documentos acostados aos autos (
ID’s
132015751 e 132014259) que o sinistro ocorreu em
10/01/2022
, ou seja, dentro do período de vigência do contrato seguro, compreendido entre 17/07/2021
a
08/04/2022. O aviso de sinistro data de 24/01/2022, sendo realizada vistoria preliminar em 28/01/2022 (ID 132014263) e vistoria definitiva em 07/03/2022 (ID 132015751).

Por sua vez, a demanda foi ajuizada em
17/10/2023
, uma vez que a primeira negativa de pagamento do sinistro foi emitida em
18/10/2022
, tendo sido pleiteada a reanálise da pretensão indenizatória, sobrevindo, contudo, a segunda negativa em
21/09/2023
(ID 132014263).

Logo, a pretensão foi deduzida dentro do prazo legal de um ano, nos termos do art. 206, § 1o, II, “b”, do CC, observado o art. 202 e seguintes do mesmo diploma legal.

Dessa forma,
rejeito
a arguição de prescrição apresentada pela seguradora requerida.

Superado tal prolegômenos, fixo o
ponto controvertido
: (in)existência da responsabilidade a ensejar indenização por danos materiais e morais.

[...]

Em sua minuta recursal (ID.
292597362
)
,
a agravante sustenta a seguinte prejudicial de mérito:

Transcurso do prazo prescricional

Em sequência, a agravante apresenta as seguintes teses:

Inexistência de relação de consumo: ausência dos pressupostos para a inversão do ônus da prova

A tutela de urgência recursal
foi deferida
, nos termos da decisão de
ID.
293044359
,
para suspender os efeitos da decisão objurgada até o julgamento de mérito deste Agravo de Instrumento.

O agravado, por sua vez, apresentou contraminuta (ID.
298634391
) pela qual rebate as alegações da recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
d
ecisão
-
40258870)
, e preparo efetuado, nos termos do
comprovante de pagamento juntado ao
ID.
292811897
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO:
WILLIAN GUSTAVO WESSNER

AUTOS DE
ORIGEM:

1003135-82.2023.8.11.0044

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da

1a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT que
, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada
pelo ora agravado
,
afastou a alegação de prescrição ânua
e
aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) à demanda
, com deferimento da
inversão do ônus da prova
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a pretensão foi proposta dentro do prazo prescricional de um ano, contado da ciência inequívoca da negativa do pagamento do sinistro pela seguradora
.

Ademais, entendeu por aplicar
o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica securitária discutida nos autos, dada a hipossuficiência técnica do autor e
à
natureza da contratação para proteção de seu patrimônio produtivo
.

Por consequência, entendeu
presentes os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC,
para determinar
a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à parte requerida comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A seguir, passa-se ao exame da prejudicial de mérito suscitada pela
agravante.

1.

Transcurso do prazo prescricional

A agravante sustenta que
ocorreu a prescrição anual, com fulcro
no art. 206, §1o, II, "b", do Código Civil (prazo de 1 ano para ações de cobrança de seguro).

Isso porque, segundo a recorrente:

o sinistro ocorreu em
10/01/2022
;

foi comunicado à seguradora apenas em
24/01/2022
, após 14 dias;

a
carta de deferimento parcial foi enviada em
08/07/2022
; e

por fim, a
ação judicial foi proposta apenas em
17/10/2023
.

Outrossim, a agravante assevera que
o pedido de reanálise administrativa não suspende nem interrompe o curso do prazo prescricional.

Argumenta que a jurisprudência reconhece que a suspensão só se aplica até a primeira negativa formal da seguradora, a qual, no caso em exame, foi em 08/07/2022.

Destaca, portanto, que a
apresentação de nova resposta (segunda negativa) não reinicia o prazo
prescricional
.

O agravado, por sua vez,
argumenta que, apesar de se aplicar a prescrição anual ao caso, nos termos do citado art. 206,
§ 1o, II, “b”, do Código Civil, o termo inicial da contagem é a ciência inequívoca da negativa da cobertura securitária, e não a data do sinistro.

Aduz que a alegação de que o prazo se iniciou no sinistro ignora o texto claro do Código Civil, que exige a negativa formal para início da contagem.

Ademais, ressalta que, segundo a Súmula no 229/STJ,
o pedido de pagamento à seguradora suspende o prazo prescricional até ciência da decisão.

Outrossim, argumenta que a seguradora tenta confundir parcialidade do pagamento com parcialidade do reconhecimento.

Sustenta que houve reconhecimento total da cobertura, mas pagamento parcial indevido, em desrespeito ao que foi verificado tecnicamente nos talhões.

Argumenta que a própria seguradora não indicou no demonstrativo de cálculo que o pagamento foi parcial, mas sim “liquidação total”.

Assim, o agravado só teve certeza da negativa parcial de cobertura com o recebimento da carta formal, o que marcaria o início do prazo.

Pois bem
.
Ressai dos autos
de origem
que
o agravado contratou Seguro
“Colheita Garantida”
(ID. 132014258)
para os cinco talhões de sua propriedade, qual seja, Fazenda
Pacuneiro
, localizada na Zona Rural da cidade de Gaúcha do Norte/MT, sendo a área total de 783 ha, cuja cultura segurada foi a soja sequeiro e o nível de cobertura máxima foi de 75%.

A controvérsia recursal reside em verificar se, no caso, houve, ou não, a consumação do prazo prescricional para propositura da ação de cobrança de seguro agrícola.

Sabe-se que, em se tratando de ação que envolve contrato de seguro, em que a parte autora busca a condenação da demandada ao pagamento do capital segurado, em razão de sinistro, aplica-se à espécie
o prazo prescricional anual
previst
o
no artigo
206
,
§1
o
, inciso
II
, do
Código Civil
,
in
verbis
:

Art. 206.Prescreve:

§ 1
o
-
Em um ano
:

I - (...);

II
-
a
pretensão do segurado contra o segurador
,
ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a)para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b)
quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão
;

[grifo nosso]

Outrossim, n
os termos d
o enunciado d
a
Súmula n.
o
229
, do
Superior Tribunal de Justiça
, apresentado o requerimento de pagamento de indenização à seguradora, haverá a suspensão do prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão,
in
verbis
:

Súmula 229 -
O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão
.

[grifo nosso]

No que se refere ao termo inicial do prazo prescricional
anual
, o
colendo Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento de que é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da recusa da seguradora em pagar a indenização avençada.

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. SÚMULA 278 DO STJ. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de recebimento de indenização securitária é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos termos da Súmula 278/STJ.

2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e, na extensão, negar provimento ao recurso especial.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.748.710/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021,
DJe
de 29/4/2021)
[grifo nosso]

In
casu
, verific
a-se que o autor, ora agravado
, em vista
de prejuízos na lavoura
, comunicou a Seguradora/apelada do sinistro, em

24/01/2022
,
operando, nesta data, a suspensão do prazo prescricional.

A Seguradora
/Agravante
,

em
0
8/
07
/2022
,
cientificou
o agravado
da decisão que
negou
parcialmente

o pagamento
a
o pedido indenizatório (
ID.
148698091
, autos de origem
).

O
agravado
, em vista de ter tido ciência do
decisum
que indeferiu o pedido de pagamento da indenização securitária
(
08/07
/2022)
, é certo que,
na data dessa ciência
iniciou-se o prazo
anual
para a propositura de ação judicial, findando-se em

08/07/2023
.

Todavia, o recorrido
somente distribuiu a presente Ação em

17/10/2023
, quando já havia operado a prescrição
anual.

Outrossim,
ressalta-se que, em que pese o agravado ter solicitado reanálise
da negativa
,
es
sa insurgência
não obsta
a retomada do prazo prescricional,
pois este já se encontrava em curso
pela ciência da negativa.

Nessa senda, a existência de novas negativas ou a continuidade do processamento da novos pedidos não geram a suspensão do prazo, pois as circunstâncias invocadas, à míngua de disposição legal específica, não se amoldam a nenhuma das disposições do
art. 199 do CC/2002
, de modo que o
agravado
já dispunha da ciência da negativa para mover a ação judicial, que somente foi pleiteada em 2023.

Assevera-se o
prazo prescricional anual também se aplica ao pedido de danos morais decorrente de
supostos inadimplementos de deveres da Seguradora perante o Segurado.

O entendimento acima está em consonância com
o IAC no
02 do Superior Tribunal de Justiça
, conforme cita-se:

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA
. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA.
PRETENSÕES QUE ENVOLVAM SEGURADO E SEGURADOR E QUE DERIVEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SECURITÁRIA. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO.

1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe- se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais (
EREsp
1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018,
DJe
2.8.2018; e
EREsp
1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019,
DJe
23.5.2019).

2. Em relação ao que se deve entender por "inadimplemento contratual", cumpre salientar, inicialmente, que a visão dinâmica da relação obrigacional - adotada pelo direito moderno - contempla não só os seus elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do interesse do credor, o que não deve implicar a
tiranização
do devedor, mas sim a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO
E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo:
Bushatsky
, 1976, p. 5).

3. Nessa perspectiva, o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações das partes) transcende as "prestações nucleares" expressamente pactuadas (os chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos).

4. Sob essa ótica, a violação dos deveres anexos (ou fiduciários) encartados na avença securitária implica a obrigação de reparar os danos (materiais ou morais) causados, o que traduz responsabilidade civil contratual, e não extracontratual, exegese, que, por sinal, é consagrada por esta Corte nos julgados em que se diferenciam "o dano moral advindo de relação jurídica contratual" e "o dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual" para fins de definição do termo inicial de juros de mora (citação ou evento danoso).

5.
Diante de tais premissas, é óbvio que as pretensões deduzidas na presente demanda - restabelecimento da apólice que teria sido indevidamente extinta, dano moral pela negativa de renovação e ressarcimento de prêmios supostamente pagos a maior - encontram-se intrinsecamente vinculadas ao conteúdo da relação obrigacional complexa instaurada com o contrato de seguro
.

6.
Nesse quadro
, não sendo hipótese de incidência do prazo prescricional de dez anos previsto no artigo 205 do Código Civil de 2002, por existir regra

específica atinente ao exercício das pretensões do segurado em face do segurador (e vice-versa) emanadas da relação jurídica contratual securitária,
afigura-se impositiva a observância da prescrição ânua (artigo 206, § 1o, II, b, do referido Codex) tanto no que diz respeito à pretensão de restabelecimento das condições gerais da apólice extinta quanto em relação ao ressarcimento de prêmios e à indenização por dano moral em virtude de conduta da seguradora amparada em cláusula supostamente abusiva
.

7. Inaplicabilidade do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC, que se circunscreve às pretensões de ressarcimento de dano causado por fato do produto ou do serviço (o chamado "acidente de consumo"), que decorre da violação de um "dever de qualidade-segurança" imputado ao fornecedor como reflexo do princípio da proteção da confiança do consumidor (artigo 12).

8.
Tese firmada para efeito do artigo 947 do CPC de 2015: "É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro,
ex
vi do disposto no artigo 206, § 1o, II, b, do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6o, II, do Código Civil de 1916)".

9. Tal proposição não alcança, por óbvio, os seguros-saúde e os planos de saúde - dada a natureza sui generis desses contratos, em relação aos quais
esta
Corte assentou a observância dos prazos prescricionais decenal ou trienal, a depender da natureza da pretensão - nem o seguro de responsabilidade civil obrigatório (o seguro DPVAT), cujo prazo trienal decorre de dicção legal específica (artigo 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil), já tendo sido reconhecida pela Segunda Seção a inexistência de relação jurídica contratual entre o proprietário do veículo e as seguradoras que compõem o correlato consórcio ( REsp 1.091.756/MG, relator Ministro Marco
Buzzi
, relator para acórdão Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 13.12.2017,
DJe
5.2.2018).

10. Caso concreto: (i) no que diz respeito às duas primeiras pretensões - restabelecimento das condições contratuais previstas na apólice de seguro e pagamento de indenização por danos morais em virtude da negativa de renovação da avença -, revela-se inequívoca a consumação da prescrição, uma vez transcorrido o prazo ânuo entre o fato gerador de ambas (extinção da apólice primitiva, ocorrida em 31.3.2002) e a data da propositura da demanda (6.2.2004); e (
ii
) quanto ao ressarcimento de valores pagos a maior, não cabe ao STJ adentrar na análise da pretensão que, apesar de não ter sido alcançada pela prescrição, não foi objeto de insurgência da parte vencida no ponto.

11. Em razão do reconhecimento da prescrição das pretensões autorais voltadas ao restabelecimento da apólice extinta e à obtenção de indenização por danos morais, encontra-se prejudicado o exame da insurgência remanescente da seguradora sobre a validade da cláusula contratual que autorizava a negativa de renovação, bem como da discussão sobre ofensa a direito de personalidade trazida no recurso especial dos segurados.

12. Recurso especial da seguradora parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para pronunciar a prescrição parcial das pretensões deduzidas na inicial. Reclamo dos autores julgado prejudicado, devendo ser invertido o ônus sucumbencial arbitrado na sentença, que passa a ser de integral improcedência.

(REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021,
DJe
de 16/12/2021.)

[grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado
desta Colenda Câmara
,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO AGRÍCOLA. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA RECUSA DE PAGAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO POR TRATATIVAS POSTERIORES. INÉRCIA NA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de seguro agrícola e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se houve a consumação do prazo prescricional ânuo para a propositura da ação; (
ii
) se as tratativas posteriores ao indeferimento administrativo suspenderam ou interromperam o curso do prazo prescricional.

III. Razões de decidir

3.
A prescrição ânua, prevista no art. 206, §1o, II, do Código Civil, teve como termo inicial a data da ciência inequívoca da negativa de pagamento da indenização securitária
, ocorrida em 19/03/2021.

4.
A ação foi proposta
apenas em 14/09/2022,
quando já ultrapassado o
prazo prescricional de um ano.

5.
As tratativas posteriores à negativa de pagamento não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional.

6. Sentença mantida quanto ao reconhecimento da prescrição e ao arbitramento de honorários advocatícios, com majoração em conformidade com o art. 85, §11, do CPC, diante da atuação do patrono em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para o total de 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1.
O prazo prescricional ânuo para a propositura de ação de cobrança de seguro agrícola inicia-se na data em que o segurado tem ciência inequívoca da negativa de pagamento da indenização. 2. Tratativas administrativas posteriores à negativa não suspendem nem interrompem o prazo prescricional
."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, §1o, II; CPC,
arts
. 85, §11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n.o 1.748.710/DF, Rel. Min. Raul Araújo, j. 29/03/2021; Súmula 229/STJ.

(
TJMT, AC
1001833-37.2022.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Vice-Presidência, Julgado em 11/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)
[grifo nosso]

APELADOS: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e FEDERACAO NACIONAL DE ASSOC ATLETICAS BCO DO BRASIL

EMENTA:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE APÓLICE DE SEGURO –PRESCRIÇÃOÂNUA– TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA NEGATIVA DE COBERTURA – PROVA DOCUMENTAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Oprazoprescricionalpara a propositura de ação que objetiva orecebimentodeindenizaçãosecuritáriaé de um ano. o pedido do pagamento deindenizaçãoà seguradora suspende oprazode prescrição até que o segurado tenha ciência inequívoca da decisão de recusa de cobertura. (Súmula 229 do STJ)

(TJMT, AC 1009287-29.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) [grifo nosso]

Por conseguinte, o provimento do agravo de instrumento, com o reconhecimento da prescrição anual e a consequente extinção do processo, com julgamento de mérito, é
medida
que se impõe.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 206, §1o, II, “b”, do Código Civil, extinguindo o processo originário com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do
Código de Processo Civil.

Por fim, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, condeno
o agravado ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025